Tribunal: TJMT
Processo: 0012661-67.2017.8.11.0055
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012661-67.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Abolitio Criminis, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CLEIDIOMAR ALVES FELICIANO - CPF: 804.384.661-87 (VÍTIMA), DANILO DOS SANTOS - CPF: 022.113.111-64 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O REVISOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – MARIA DA PENHA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – 2.

PRETENDIDO DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA -
UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR – EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTERIOR COM CONTAGEM DE TEMPO INFERIOR AOS 05 ANOS EXIGIDOS EM LEI – MANUTENÇÃO DA REINCIDÊNCIA
- RECURSO DESPROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos autos.

A condenação anterior, não alcançada pelo período depurador, deve ser considerada como reincidência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de DANILO DOS SANTOS, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dra. Anna Paula Gomes de Freitas que o condenou a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal.

Inconformado, o recorrente pleiteia a reforma da r. decisão para que seja absolvido ante a evidente por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a exclusão da agravante da reincidência.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso para excluir a agravante da reincidência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o apelante Danilo dos Santos, pretende a reforma do julgado singular, postulando a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requer a exclusão da agravante da reincidência.

Do pedido de absolvição.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada através do Auto de Prisão em Flagrante (id. 62140499), Boletim de Ocorrência nº 2017.110570, Termo de declaração da vítima (id. 62140499 e 62141995) e Exame de Corpo de Delito (id. 62141950).

Na fase inquisitorial, a vítima Cleidiomar Alves Feliciano afirmou que:

“(...) Que diz conviver em situação conjugal de fato com Danilo dos Santos ha quinze anos, e não possuem filhos em comum. Que a Vida a Vida do casal sempre foi conturbada devido a bebida, sendo que, em várias oportunidades distintas, diz ter sido agredida por Danilo e de tê-lo denunciado pelas agressões. Que em horário incerta da noite do dia de hoje, diz que Danilo chegou a casa que habitam, e motivado por ciúmes infundados, desferiu um soco que lhe acertou no rosto. Que da agressão perpetrada por Danilo contra si diz ter restado com um hematoma abaixo do olho (...)” (sic).

Em juízo, a vítima ratificou seu depoimento perante a autoridade policial, confirmando que o réu a lesionou no dia dos fatos e que, na ocasião, estava embriagado.

Ressalte-se que o laudo de exame de corpo de delito, mapa topográfico para localização de lesões, e imagens das lesões da vítima corroboram de forma robusta as declarações proferidas pela vítima, tanto em sede policial, quanto na fase judicial, evidenciando que efetivamente o delito de lesões corporais aconteceu.

A testemunha Gil Brito de Barros Figueiredo, Policial Militar, em juízo, afirmou que foi até a residência da vítima atender uma ocorrência de violência doméstica. Que no local dos fatos diz ter constatado que o acusado estava embriagado, e que ao entrevistar a vítima esta relatou que o acusado chegou a casa e começaram a discussão, e que a agrediu.

A testemunha Ricardo Valentina de Freitas, Policial Militar, em juízo relatou que não se lembrava dos fatos, mas, ratificou sua assinatura no termo de declaração constante nos autos de fl. 05.

O réu, por sua vez, ao ser interrogado perante Autoridade Policial, declarou que:

“(...) Que diz conviver em situação conjugal de fato com Cleidiomar Alves Feliciano há mais de quatorze anos, e não possuem filhos em comum. Que a vida a vida do casal sempre foi harmoniosa. Que na noite do dia de ontem, 01/04/2017, diz ter mantido certa discussão ríspida com Cleidiomar, entretanto, nega que a tenha agredido de qualquer forma que seja. Que Cleidiomar chamou a policia militar que acusou a si de tê-1a agredido, Como disse anteriormente esse fato não é verdadeiro (...)” (sic)

Em síntese, a vítima Cleidiomar afirmou que sua relação com o apelante/réu sempre foi conturbada, tendo já o denunciado por violência doméstica em outras oportunidades. Cleidiomar afirmou ainda que Danilo chegou a casa onde moram e começou uma discussão por ciúmes, vindo à agredir fisicamente, sendo essa informação confirmada pelo resultado de exame de corpo de delito.

Observo que a versão apresentada pela vítima, encontra total simetria com os demais dados contidos os autos, seja pelas provas periciais, seja pelas provas testemunhais, não havendo estranheza, desconexão ou qualquer outro elemento que gere desconfiança ou pouca credibilidade às palavras da vítima.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE, AMEAÇA E VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – 2. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – PRECEDENTES DO STJ – APELO DESPROVIDO.

1. Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza a outras provas judicializadas, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado.

2. (...).” (N.U 0016929-77.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)”

Assim,
a conduta em apreço é evidenciada nos autos, não ensejando a absolvição do apelante.

Do pleito de decote da agravante da reincidência.

O turno defensivo, o redimensionamento da pena na segunda fase da dosimetria, sustentando que a magistrada de piso ao agravar a pena em razão da reincidência, se utilizou de condenação cujo cumprimento se deu há mais de 05 (cinco) anos.

Assim fundamentou a magistrada de origem:

“Levando em conta essas circunstancias judiciais parcialmente favoráveis, hei por bem fixar a PENABASE no mínimo legal, ou seja, no quantum de três (03) meses de detenção.

Passando a segunda fase verifico a inexistência de circunstâncias atenuantes. Todavia, constato a incidência da circunstancia agravante da reincidência (in casu, reincidência especifica), pois, analisando detidamente os registros criminais acostados as fls. 106/109, vislumbro que o réu foi definitivamente condenado pela pratica do crime descrito no artigo 129 § 9 do CP, no procedimento tombado sob o Código Apolo n° 153475, que tramitou no Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, cujo decisum transitou em julgado no dia 12/07/2013, razão pela qual, MAJORO a reprimenda na fração de um sexto(1/6), atingindo o quantum de três (03) meses e quinze(15) dias de detenção.

Indo a terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual, encontro, para o crime insculpido no artigo 129, § 9°, do CP (lesões corporais), a pena definitiva de três (03) meses e quinze (15) dias de detenção." (sic - id. 62141985)

Conforme se verifica no sítio do TJMT, dos autos código nº 153475, em 05/07/2013 sobreveio sentença de extinção da punibilidade em razão do cumprimento integral da pena.

Dessa forma, não possui pertinência o clamor defensivo, posto que não transcorreu o período depurador, visto que o delito de violência doméstica ocorreu na data de 01/04/2017, ou seja, em tempo inferior aos 05 anos exigidos entre o término de uma pena e o cometimento de um novo delito.

Em miúdos, o quinquênio exigido para a não caracterização da reincidência, não foi alcançado, inviabilizando a pretensão defensiva em mais esse particular.

Ante o exposto, em
disso
nância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021